Tribunal: STF
Processo: AP 2449
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de LUCIMARIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet. 10872/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n.º 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em 7/8/2024, converti a prisão preventiva do réu LUCIMARIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA em prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, na Avenida Presidente Vargas, n. 1737, Apartamento 04, Jardim Goiás, Rio Verde/GO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas (eDoc.88):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Polícia Penal do Estado de Goiás deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



     (2) Proibição de utilização de redes sociais;



     (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    A Primeira Turma, na Sessão Virtual ocorrida entre os dias 16/5/2025 a 23/5/2025, julgou procedente a Ação Penal para condenar o réu LUCIMÁRIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359- L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M do Código Penal (Golpe de Estado), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, III e IV, do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo; 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do Patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo; 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão. 



    O réu foi condenado, ainda, ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985 (eDoc. 171).



    Em 21/8/2025, a Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás informou os descumprimentos da prisão domiciliar pelo réu LUCIMARIO BENEDITO DE CAMARGO, consistentes em violação da área de inclusão, ocorridos nos dias 12/8/2025 e 14/8/2025 (eDoc. 192).



    Em 26/8/2025, a Defesa de LUCIMARIO BENEDITO DE CAMARGO esclareceu que (eDoc. 194):



    “(...) nos dias constante no despacho, creio que por um defeito ou falha na internet ou GPS ou satélite, nestas datas e horários que consta no relatório: dias 12/08/2025 às 22:53 até 23:44 horas e minutos e dia 14/08/2025 às 21:31 até 22:17 horas e minutos, o aparelho de tornozeleira apitou por varias vezes, eu olhava para ver se estava descarregando, mas a luz era de cor verde, passava alguns minutos ele apitava novamente, achei um pouco diferente, até mostrei a minha esposa, mais logo parou, dois dias depois, repetiu o mesmo apito e depois parou, como a luz era verde e não roxa como explica na guia de monitoramento, fiquei despreocupado, pensando ser um problema ou pequeno defeito de internet ou GPS.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 7/8/2024, converti a prisão preventiva do réu LUCIMARIO BENEDITO DE CAMARGO GOUVEIA em prisão domiciliar, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas. 



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das condições da prisão domiciliar imposta. Tenho, porém, por procedentes as alegações da Defesa em relação às violações ocorridas em 12/8/2025 e 14/8/2025, tendo em vista que foi por motivo eventual de falhas no equipamento de monitoramento eletrônico, tratando-se, ainda, de irregularidades isoladas.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter a prisão domiciliar em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, em caso de novo descumprimento das condições impostas, possível a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



 OFICIE-SE ao Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Rio Verde/GO, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente